Tribunal: TJSP
Processo: 1012880-53.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / REGISTROS PÚBLICOS
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Ação jurisdicional de anulação de registro distribuída para uma das Varas Cíveis de Guarulhos contra o 1o Registro de Imóveis de Guarulhos, 3o Registro de Imóveis da Capital e 12o Registro de Imóveis da Capital. Pedido jurisdicional. Competência para julgamento - Seção de Direito Privado.